Tribunal: TJMT
Processo: 1018877-88.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018877-88.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA DE CARVALHO IACENA - CPF: 584.645.149-72 (RECORRIDO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Conceição Aparecida de Carvalho Iacena contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, diante da omissão administrativa na análise do Processo Administrativo CAR-MT256455/2024, referente à Fazenda Estrela Dalva/Olho D’Água, localizada no município de Reserva do Cabaçal/MT. A sentença determinou que a autoridade coatora conclua a análise no prazo de 15 dias, observando o Decreto Estadual nº 697/2020, com comunicação única de eventuais pendências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão administrativa na análise do CAR-MT256455/2024, após o decurso do prazo legal de 180 dias, configura violação ao direito líquido e certo da impetrante; (ii) determinar se a concessão da segurança para exigir a análise do pedido se limita à observância dos prazos legais, sem implicar em aprovação automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo, aplicável também à esfera administrativa, impondo à Administração Pública a obrigação de decidir os processos dentro dos prazos legais estabelecidos.

4.

O Decreto Estadual nº 697/2020 prevê, em seu art. 32, o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos processos administrativos ambientais, incluindo aqueles relativos ao Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento desse prazo, sem justificativa específica e fundamentada, configura ilegalidade por omissão.

5.

A morosidade administrativa sem justificativa afronta os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência (CF/1988, art. 37, caput), bem como o direito líquido e certo do administrado à prestação célere da atividade administrativa.

6.

A alegação de excesso de demanda e necessidade de obediência à ordem cronológica, com base no Decreto Estadual nº 1.031/2017, não afasta a obrigatoriedade de cumprimento dos prazos legais. A Administração deve se estruturar para cumprir suas atribuições dentro dos prazos definidos em norma.

7.

A concessão da segurança visa garantir a conclusão da análise do processo no prazo legal, sem implicar em deferimento automático do pedido, o qual permanece sujeito à verificação dos requisitos legais e técnicos.

8.

A exigência de que eventuais pendências sejam comunicadas de uma única vez, nos termos do art. 14, §1º, da LC nº 140/2011, visa assegurar maior eficiência e evitar dilação indevida do procedimento administrativo por exigências sucessivas e fragmentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve concluir a análise dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural no prazo de 180 dias, conforme previsto no Decreto Estadual nº 697/2020.

2.

A inércia da Administração após o transcurso do prazo legal configura omissão ilegal e violação ao direito líquido e certo do administrado, justificando a concessão de mandado de segurança.

3.

A concessão da segurança não implica em aprovação automática do pedido, devendo a análise observar os requisitos legais.

4.

As exigências documentais devem ser comunicadas de forma única, conforme prevê o art. 14, §1º, da LC nº 140/2011, sob pena de violação ao princípio da eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII e XXXIII; art. 37, caput; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32; LC nº 140/2011, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rem. Nec. Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, Rem. Nec. Cível nº 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025; TJMT, Rem. Nec. Cível nº 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança 1018877-88.2025.8.11.0041, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada observe os prazos estabelecidos no Decreto 697/2020, com o escopo de analisar e decidir os pedidos administrativos formulados no Processo Administrativo n. do CAR- MT256455/2024.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença. (id. 302769855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por Conceição Aparecida de Carvalho Iacena, contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), decorrente da morosidade excessiva na análise do CAR MT 256455/2024, referente ao imóvel rural Fazenda Estrela Dalva/Olho D ́Água, localizada no município de Reserva do Cabaçal/ MT.

Extrai-se dos autos que em 17 de julho de 2024, a Impetrante protocolou junto à SEMA/MT o Cadastro Ambiental Rural – CAR sob o número MT256455/2024, referente à propriedade rural denominada "Fazenda Estrela Dalva/Olho D'Água", localizada no município de Reserva do Cabaçal/MT.

O último envio de documentação ocorreu em 31 de julho de 2024, conforme consta do recibo de inscrição.

Transcorrido o prazo de 180 dias estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020, que se esgotou em 17 de janeiro de 2025, sem qualquer manifestação conclusiva por parte do órgão ambiental, a Impetrante ajuizou o presente Mandado de Segurança, em 26 de março de 2025.

Na petição inicial, a Impetrante sustentou violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, amparada no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, requerendo a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora a análise conclusiva do processo administrativo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pleiteou, ainda, que eventuais pendências fossem comunicadas de uma única vez, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, determinando o cumprimento no prazo de 15 dias, e, ao final, concedeu a segurança em sua integralidade, confirmando a tutela antecipada e determinando à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise conclusiva do processo administrativo do CAR MT256455/2024.

Estabeleceu que eventuais pendências devem ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, fixando prazo de 15 dias para cumprimento.

Dessarte, à luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica cinge-se à verificação da legalidade da conduta omissiva da Administração Pública estadual em não observar os prazos legalmente estabelecidos para análise de pedidos administrativos.

É cediço que o Mandado de Segurança, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo quando não amparado por habeas corpus ou habeas data. Direito líquido e certo, na clássica conceituação de Hely Lopes Meirelles, é aquele que se apresenta manifestamente certo, delimitado na sua existência e caracterizado na sua extensão, não dependendo de dilação probatória para seu reconhecimento. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de Segurança
. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012)

No caso em análise, verifico estar cabalmente demonstrado o direito da Impetrante à análise tempestiva do pedido relativo ao Cadastro Ambiental Rural.

Os documentos acostados aos autos comprovam, inequivocamente, que a Impetrante protocolou o pedido de análise do CAR em 17 de julho de 2024. Com envio da última documentação em 31 de julho de 2024.

Nesse sentido, o transcurso de prazo superior a 180 dias, sem manifestação conclusiva da administração caracteriza mora administrativa injustificável, que afronta o princípio da eficiência administrativa e configura violação a direito líquido e certo da Impetrante.

Trata-se de direito fundamental que visa proteger a dignidade da pessoa humana, coibindo a omissão desarrazoada no julgamento dos processos administrativos e judiciais.

A duração indefinida ou ilimitada do processo administrativo afeta diretamente a ideia de proteção judicial efetiva e compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana.

No mesmo sentido, o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional, otimizando os resultados na prestação do serviço público.

Correlato a este princípio encontra-se o direito do administrado de obter resposta aos seus requerimentos em prazo razoável, não podendo a Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de procedimentos administrativos.

No presente caso, a administração estadual estabeleceu, por meio do Decreto 697/2020, prazo específico de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos de licenciamento ambiental trifásico, categoria na qual se enquadra a análise de retificação do Cadastro Ambiental Rural.

Referido prazo não constitui mera recomendação administrativa, mas comando normativo vinculante que integra o princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

O desrespeito ao prazo legalmente estabelecido configura, portanto, violação aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, legitimando a intervenção judicial corretiva.

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural nº CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não se mostram suficientes para afastar a ilegalidade configurada.

A alegação de que a análise deve seguir ordem cronológica, com base no Decreto Estadual n. 1.031/2017, não exime a Administração do cumprimento dos prazos legais estabelecidos.

A complexidade do procedimento, embora reconhecida, não autoriza a prorrogação indefinida dos prazos sem justificativa específica e fundamentada.

Nesse sentido, o princípio da eficiência impõe à Administração Pública o dever de se organizar adequadamente para cumprir suas atribuições dentro dos prazos legais, não podendo invocar deficiências estruturais próprias para justificar o descumprimento da lei.

Importante ressaltar que a concessão da segurança não constitui salvo-conduto para a obtenção de licenças ambientais sem o preenchimento dos requisitos legais.

A decisão apenas determina à Administração o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos, preservando a necessidade de observância de todos os requisitos exigidos por lei para a concessão do CAR, de modo que o controle judicial da morosidade administrativa não viola o princípio da separação dos poderes, mas sim garante a observância da legalidade e dos direitos fundamentais dos administrados.

Desse modo, confere-se que o Magistrado singular fundamentou adequadamente sua decisão, demonstrando profundo conhecimento da legislação aplicável e dos princípios constitucionais pertinentes.

Por fim, merece destaque a observação constante da r. sentença no sentido de que eventuais exigências de complementação documental devem ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, conforme prevê o art. 14, § 1º, da Lei Complementar n. 140/2011.

Essa providência visa evitar a procrastinação desnecessária dos procedimentos administrativos mediante exigências sucessivas e fragmentadas, assegurando maior celeridade e eficiência na tramitação dos processos.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
apreciada em Remessa Necessária, que concedeu a segurança pleiteada para determinar a análise tempestiva do pedido do Cadastro Ambiental Rural (CAR MT256455/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025